Tribunal: TJPA
Processo: 0812675-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812675-53.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para posse para uso próprio; e (iii) aferir a possibilidade de redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por auto de apresentação e apreensão e por laudo toxicológico definitivo, sendo a autoria confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elementos considerados idôneos para sustentar a condenação penal.

4. A jurisprudência do STJ considera o art. 33, caput, da Lei de Drogas como tipo penal de ação múltipla, que se consuma com qualquer das condutas nele previstas, sendo prescindível a comprovação da venda.

5. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi demonstrado o propósito exclusivo de consumo próprio, ônus probatório da defesa.

6. O pleito de redução da pena não merece conhecimento, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e o tráfico privilegiado reconhecido na fração máxima de redução, inexistindo interesse recursal conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova testemunhal policial colhida sob o contraditório, corroborada por laudo técnico. 2. A desclassificação da conduta para uso pessoal exige prova robusta e inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. Inexiste interesse recursal que autorize a redução da pena quando a reprimenda é fixada no mínimo legal e aplicada a causa especial de diminuição em seu grau máximo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Victor Souza Rodrigues apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 19638548).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Eventualmente, postula a redução da reprimenda ao mínimo legal, articulando que a moduladora das circunstâncias do crime foi exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 24646909).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24646912), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30220381).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

Convém consignar que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19638440 - Pág. 31) e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.003692-QUI (ID 19638540), o qual atestou que foram apreendidos com o apelante 40 invólucros contendo substância esverdeada, pesando 55g, com resultado positivo para maconha.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Quanto à autoria do delito imputado ao réu, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, RAFAEL CUNHA GOUVEIA e FABRICIO PANTOJA PINHEIRO, ambos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estavam em rondas quando avistaram o réu e outra pessoa, tendo os mesmos, ao avistarem a guarnição policial, empreenderam fuga. Ato contínuo, os policiais foram ao encalço dos mesmos, tendo os policiais somente conseguido alcançar o réu, tendo sido encontrado em seu bolso, após busca pessoal, uma certa quantidade de drogas ilícitas (ID 19638548 - Págs. 2/3)
.

Diante de tais elementos, a versão absolutória apresentada pela defesa não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Portanto, a alegação da fragilidade probatória não se sustenta, pois a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

De outro lado, a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância à jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Sob outro ângulo,
inexiste razão que autorize o acolhimento do pleito de redução da pena
, porquanto a basilar foi fixada no mínimo legal e a minorante do tráfico privilegiado reconhecido em sua fração máxima, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025